Tribunal: TJSP
Processo: 1005299-06.2018.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. Alegação de omissões no acórdão no tocante à análise da prescrição trienal, preliminares de nulidade da execução diante da falta de apresentação do título original em cartório, ausência dos contratos subjacentes à emissão da cédula executada, bem como de extratos bancários e inexigibilidade da obrigação. Afastamento. Pretensão de reexame da matéria.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. Alegação de omissões no acórdão no tocante à análise da prescrição trienal, preliminares de nulidade da execução diante da falta de apresentação do título original em cartório, ausência dos contratos subjacentes à emissão da cédula executada, bem como de extratos bancários e inexigibilidade da obrigação. Afastamento. Pretensão de reexame da matéria. Inviabilidade. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005299-06.2018.8.26.0132/50000, da Comarca de Catanduva, em que são
embargantes ANNIBAL ANTONIO BIANCHINI e JOSÉ MARIA COSTA, é
embargado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005299-06.2018.8.26.0132/50000 -Voto no 13408
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1005299-06.2018.8.26.0132/50000
Comarca: Catanduva (1a Vara Cível)
Embargantes: José Maria Costa e Outro
Embargado: Banco Mercantil do Brasil S/A
Voto no 13.408
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. Alegação
de omissões no acórdão no tocante à análise da prescrição
trienal, preliminares de nulidade da execução diante da falta
de apresentação do título original em cartório, ausência dos
contratos subjacentes à emissão da cédula executada, bem
como de extratos bancários e inexigibilidade da obrigação.
Afastamento.
Pretensão
de
reexame
da
matéria.
Inviabilidade. Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos Anníbal
Antonio Bianchini e José Maria Costa, em que apontam omissões no
acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
recurso, para julgar parcialmente procedente a ação e determinar o
recálculo da dívida, aplicando-se comissão de permanência (nunca
superior à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato), sem cumulação com outros encargos (juros remuneratórios,
moratórios, correção monetária e multa).
Os autores embargantes alegam que o acórdão
foi omisso no tocante à prescrição trienal, preliminares de nulidade da
execução diante da falta de apresentação do título original em cartório,
ausência dos contratos subjacentes à emissão da cédula executada, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005299-06.2018.8.26.0132/50000 -Voto no 13408
3
como de extratos bancários e inexigibilidade da obrigação.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos,
mas
nego-lhes
provimento.
A pretensão tem caráter infringente.
Foram analisados os aspectos discutidos e dada
a solução entendida adequada.
Como já mencionado no acórdão embargado
(folha 754/757):
Nas
razões
recursais,
os apelantes
defendem a necessidade de juntada de via original do
contrato discutido, extratos bancários e contas que
demonstrem a existência de saldo devedor.
Consigne-se que a cédula de crédito
bancário (folhas 9 a 18 dos autos da execução)
acompanhada do demonstrativo de débito de folhas 19/121,
é apta a embasar a execução, por tratar-se de título
executivo, nos termos do artigo 28, caput, da lei no
10.931/2004:
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é
título executivo extrajudicial e representa dívida em
dinheiro, certa, liquida e exigível, seja pela soma nela
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha
de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o.
Nesse sentido, a súmula no 14 desta Eg.
Corte:
'A cédula de crédito bancário regida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005299-06.2018.8.26.0132/50000 -Voto no 13408
4
Lei 10.931/2004 é título executivo extrajudicial'.
A natureza executiva decorre também do
disposto no artigo 784, XII, do Código de Processo Civil,
segundo o qual são títulos executivos extrajudiciais todos
os demais títulos, a que, por disposição expressa, a lei
atribuir força executiva.
(...)
A prescrição também deve ser afastada.
Aplicável à hipótese o prazo prescricional
quinquenal, conforme disposto no artigo 206, § 5o, I, do
Código Civil.
E, tratando-se de obrigação com cédula
de crédito com cláusula de renovação automática, o termo
inicial do prazo prescricional corresponde à data de
vencimento da última prestação.
(...)
É certo que o vencimento da última
parcela da contratação se deu em outubro de 2018.
Assim, considerando o prazo de 05 anos
do vencimento da dívida e o ajuizamento da ação em
22.10.2018, não há que se falar em prescrição”.
Ora, não há que se falar, portanto, em omissão.
Isto porque o julgado enfrentou todos os temas
relevantes para a solução das questões postas na lide e transmitiu, de
forma clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão, com o
reconhecimento da exigibilidade do débito discutido.
Os embargos de declaração não se prestam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005299-06.2018.8.26.0132/50000 -Voto no 13408
5
rediscutir questões já definidas. A decisão do acórdão está devidamente
fundamentada. Foram indicadas as razões de convencimento da turma
julgadora.
Os embargantes não se conformam com a
decisão colegiada que contrariou seus interesses, e busca inverter o
julgado por meio destes embargos, com a reabertura de discussão acerca
de questão já examinada, de modo a lhes atribuir nítido caráter
infringente.
São inadmissíveis embargos de declaração
utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá aos embargantes valer-se dos meios recursais
adequados à rediscussão da matéria, e isso não se mostra viável na
estreita via destes embargos.
Confiram-se:
“RECURSO Embargos de declaração
Inadmissibilidade Omissões não configuradas Decisão
contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
Cumpre ao julgador, tão somente, examinar os fatos
relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo
obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos
levantados pelas partes Embargos rejeitados” (TJSP, 18a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NA DECISÃO
EMBARGADA. 1. Inocorre, no caso, omissão, obscuridade
ou contradição na decisão embargada. 2. Os embargos
declaratórios, a bem da verdade, apresentam nítido caráter
infringente devendo ser, por isso, rejeitados” (TJSP, 14a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005299-06.2018.8.26.0132/50000 -Voto no 13408
6
0040604-35.2012.8.26.0114/50000, Rel. Des. Melo Colombi,
j. em 28/03/2016).
Decidiu esta Câmara:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão - Mero inconformismo - Caráter infringente -
Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos
de Declaração no 2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel.
Des. Vicentini Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER INFRINGENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
4003078-74.2013.8.26.0196/50000,
Rel.
Des.
Coelho
Mendes, j. em 31/03/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Omissão quanto à impenhorabilidade prevista na Lei no
8.009/90
Não caracterização - Motivação do julgado
respaldada inclusive em precedente deste Tribunal de Justiça
- Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter
infringente - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0001022-43.2013.8.26.0615/50000,
Rel.
Des.
Mendes
Pereira, j. em 16/02/2016).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Infere-se
do exame do Acórdão que a questão suscitada nestes
embargos a respeito da multa por litigância de má-fé foi
devidamente examinada no julgamento - Além disso, são
reiterados os fundamentos já apresentados nos autos,
visando à reapreciação da questão, para o que se não
afigura adequada a via escolhida, diante do que estatui o art.
535 do CPC - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0189309-51.2011.8.26.0100/50000, Rel. Des. Luiz Arcuri, j.
em 16/02/2016).
Assim, os argumentos apresentados pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005299-06.2018.8.26.0132/50000 -Voto no 13408
7
embargantes em nada alteram o desfecho da decisão colegiada,
especialmente porque deles não se evidencia a existência de omissões
passíveis de serem sanadas.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator